Tribunal: CARF
Processo: 10783.909206/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909206/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.607 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONEXÃO - APENSAMENTO
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, devolver os autos
à Divisão de Sorteio e Distribuição (Disor) para que se proceda, nos termos do art. 22 do Anexo
II do RICARF, à devida apensação, aos presentes autos, do processo do auto de infração de no
15586.720290/2016-11,com a devolução do feito para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 10-58.420, de 29 de março de 2017, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 3o
trimestre de 2011, pleiteado através do PER/DCOMP 08809.48649.280312.1.1.01-
0035, transmitido em 28/03/2012, no valor de R$ 8.518.011,77, e não homologou as
compensações a ele vinculadas.
Posteriormente, a solicitante foi incorporada pela empresa Leão Alimentos e Bebidas
Ltda., CNPJ 76.490.184/0001-87.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909206/2012-32
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

A auditoria para verificação da legitimidade do crédito está relatada no Parecer SEFIS
DRF/ VIT/ES n° 59/2.016, que acompanha e integra o DDE, disponível no endereço
eletrônico da RFB. Neste período, a maior parte dos créditos aproveitados decorre de
aquisições de produtos descritos como “kits” ou "concentrados" para fabricação de
produtos acabados denominados de néctares, bebidas de frutas, isotônicos, energéticos e
bebidas lácteas. Como não houve destaque de imposto nas notas fiscais relativas às
aquisições desses insumos, a empresa apurou o valor do crédito mediante aplicação da
alíquota de 27%, então prevista na Tabela de Incidência do IPI– TIPI/2007 para os
produtos enquadrados no Ex 01 do código 2106.90.10.
Esse procedimento não foi aceito, pois os produtos adquiridos não preenchem os
requisitos previstos no art. 95, III, do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI –
RIPI/2010), especialmente no que se refere aos insumos utilizados na sua elaboração.
Além disso, a classificação fiscal dos concentrados, como se constituíssem um produto
único seria incorreta, devendo a classificação ser feita separadamente, para cada
componente desses chamados kits, o que resultaria na inexistência de créditos a
aproveitar, pois os mesmos são, na sua grande maioria, tributados à alíquota zero.
Os demais créditos glosados decorrem de aquisições de produtos de limpeza, para os
quais não existe previsão de aproveitamento de créditos de IPI, segundo os atos
normativos em vigor.
Diante disso, o pedido de ressarcimento de créditos/compensação foi indeferido, além
de ser lavrado auto de infração para exigir o IPI que deixou de ser recolhido em virtude
da utilização indevida de créditos, objeto do processo administrativo n°
15586.720290/2016-11.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, assinada por
procurador habilitado nos autos, na qual aponta inicialmente a tempestividade,
considerando a ciência do Despacho Decisório em 05/07/2016. A seguir, alega que
diante da relação direta entre os objetos do presente processo administrativo e do
processo relativo ao auto de infração, o exame das compensações deve aguardar a
decisão definitiva a respeito do mérito deste último e que o imediato indeferimento das
compensações teria importado em enriquecimento sem causa do Fisco, com
cerceamento de defesa e supressão de instância de discussão na esfera administrativa.
Por outro lado, o sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o
crédito tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art.
74, § 6o da Lei no 9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final
deste processo administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal, não
havendo risco de transcurso do prazo decadencial para lançamento, nem do prazo
prescricional para cobrança. Caso não seja aceito o pedido de sobrestamento, solicita
que ambos processos sejam reunidos para julgamento simultâneo em 1a instância,
preservando a ordem e evitando-se a ocorrência de decisões divergentes.
A seguir, aponta violação ao art. 146 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional
- CTN), porque o despacho decisório teria alterado retroativamente o critério jurídico já
adotado em lançamentos e verificações fiscais anteriores, que consistiria em aceitar a
classificação fiscal adotada pela empresa há décadas. No seu entendimento, o novo
critério jurídico só poderia alcançar fatos geradores ocorridos a partir de 22/12/2014,
quando foi lavrado o auto de infração contra a RECOFARMA, no qual a fiscalização
originariamente questionou a classificação até então adotada por aquela fornecedora.
Contesta o mérito das glosas, defendendo a competência da SUFRAMA para conceder
os benefícios previstos no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/1967 e no art. 6o do DL n°
1.435/1975, bem como para determinar e administrar questões inerentes aos referidos
benefícios. Sustenta que a classificação fiscal adotada decorreria da definição dada pelo
referido órgão, através da Resolução do CAS n° 298/2007 e do Parecer Técnico n°
224/2007, que a integra. Tais atos gozam de presunção legitimidade, veracidade e
legalidade, estando em conformidade com o ordenamento jurídico.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Discorre sobre a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (NESH) ao caso concreto, concluindo que a observância destas ao
contrário do defendido pela fiscalização, apenas confirmaria estar correta a classificação
fiscal dada pela SUFRAMA aos concentrados para refrigerantes.
Sustenta que tem direito ao benefício previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010 (base
legal: art. 6o do Decreto-Lei 1.435/1975), porque os concentrados adquiridos teriam sido
produzidos com insumos obtidos a partir de matéria-prima adquirida da empresa
Agropecuária Jayoro, localizada na Amazônia Ocidental. De acordo com o art. 6o do
Decreto-Lei 1.435/1975, o termo matéria-prima compreende tanto os produtos
industrializados com matéria-prima agrícola regional como a própria matéria-prima
agrícola regional. A mesma conclusão decorreria da legislação própria da Suframa.
Além disso, o concentrado adquirido seria isento por ser oriundo da Zona Franca de
Manaus – ZFM - e utilizado na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI;
isenção também concedida pela Resolução do CAS n° 298/2007. Invoca o
posicionamento adotado pelo STF, no julgamento do RE n° 212.484-RS, que, no seu
entendimento teria definido a classificação fiscal dos concentrados no mesmo código
fiscal que vem utilizando e assegurado o direito ao crédito do IPI à alíquota de
27%. Esse entendimento permanece hígido até que seja julgado o RE n°
592.891-SP, com repercussão geral reconhecida, onde é apreciada questão
concernente ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos
isentos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus – ZFM.
Defende o direito à compensação com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/1999,
combinado com o art. 74 da Lei 9.430/1996 e alterações. Também pontua que as notas
fiscais emitidas por RECOFARMA atendem o disposto nos arts. 62, 48 e 53 da Lei
4.502/1964, sendo documentos idôneos, com validade fiscal, e, assim, a manifestante,
na qualidade de adquirente de boa-fé, não estaria cometendo infração ao utilizar
referidos créditos, eis que teria direito a eles.
Alega ainda a impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção
monetária nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, pois ao utilizar os créditos a
impugnante agiu de acordo com a Resolução do CAS n° 298/2007, ato administrativo
que tem efeito normativo em relação aos adquirentes do concentrado, porque estes
adquirentes não foram nem são partes no processo que ensejou a referida resolução, mas
estão obrigados a observá-la. Nesse caso, referidos encargos devem ser excluídos, sob
pena de ofensa ao art. 100, parágrafo único, do Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN)
Quanto aos créditos oriundos da aquisição de produtos de limpeza no processo de
industrialização das bebidas, argumenta que efetivamente integram o processo
produtivo de bebidas, sendo inerentes à sua produção. Por exigências sanitárias são de
utilização obrigatória e, portanto, estaria correto o aproveitamento do crédito,
depreendendo-se que há amparo no art. 226, inc. I do RIPI/2010, bem como no Parecer
CST 65/1979 e jurisprudência do CARF, que cita.
Finalizando, solicita que seja acolhido o pedido de diligência feito no item 5.4.34 da
manifestação de inconformidade , bem como seja reformado o despacho decisório e,
consequentemente, deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as compensações
realizadas.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
SOBRESTAMENTO E JUNTADA DE PROCESSOS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não existe previsão para o sobrestamento e juntada de processos, nas normas que tratam
do processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo:

Nulidade da decisão recorrida por contradição relativamente aos efeitos da
decisão proferida no Auto de Infração no 15586.720290/2016-11 sobre o presente
processo de compensação e omissão quanto aos argumentos de mérito
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade;

Requer o sobrestamento do presente processo administrativo ou o julgamento
conjunto do processo quanto ao Auto de Infração no 15586.720290/2016-11;

Inaplicabilidade do art. 25 da IN/RFB no 1.300/2012 (Atual art. 42 da IN/RFB no
1.717, de 17.07.2017);

Caso se avance ao julgamento do mérito, reporta-se aos argumentos apresentados
no Auto de Infração no 15586.720290/2016-11, reiterando o direito ao
ressarcimento e compensação do crédito de IPI postulado.
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Antes de se adentrar aos demais argumentos apresentados pela Recorrente, se faz
necessário examinar a vinculação do presente feito ao Auto de Infração no 15586.720290/2016-
11 e os efeitos desta ao julgamento.
O presente processo decorre de Despacho Decisório Eletrônico, que não menciona
o Auto de Infração lavrado, mas, apenas, o período de apuração do crédito solicitado: 3o
Trimestre de 2011. A vinculação, conforme narra a Recorrente em sua Manifestação de
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Inconformidade, constara apenas do Relatório Fiscal que fundamentou o Auto de Infração no
15586.720290/2016-11.
Referido Relatório Fiscal, juntado aos Autos pela Recorrente às fls. 356 e
seguintes, destaca exatamente o PERDCOMP objeto da presente análise:

Como as glosas realizadas pela Fiscalização alcançou tanto os Pedidos de
Ressarcimento, como a própria apuração da Contribuinte, foram lavrado o Auto de Infração no
15586.720290/2016-11 e o Despacho decisório controlado pelo presente PAF no
10783.909206/2012-32.
O Auto de Infração no 15586.720290/2016-11 foi lavrado em 08/06/2016, com
intimação realizada em 10/06/2016, e o Despacho decisório controlado pelo presente PAF no
10783.909206/2012-32, foi emitido em 04/07/2016, intimação, por edital, em agosto de 2016 e
Manifestação de Inconformidade apresentada em 02/08/2016.
Portanto, não há como negar a contemporaneidade e a estrita vinculação entre
ambos os feitos e, portanto, a relação de prejudicialidade existente, conforme expresso pela
própria Portaria RFB no 354, de 11 de março de 2016, que dispunha, à época da lavratura do
Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório, “sobre a formalização de processos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”:
Art. 3° Os autos serão juntados por apensação nos seguintes casos:
(...)
III - indeferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de DCOMP e o
lançamento de ofício deles decorrentes.
§ 1° No caso de que trata o inciso III do caput, o processo principal ao qual devem ser
apensados os demais será:
I - o que contiver os autos de infração, se houver; ou
II - o de reconhecimento de direito creditório mais antigo, não existindo autuação.
§ 2° A apensação, na hipótese a que se refere o inciso III do caput, deve ser efetuada:
I - depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos
decisórios e envolverá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas
impugnações e manifestações de inconformidade, observado o disposto no § 18 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

II - na unidade da RFB em que estiverem todos os processos, se a fase processual em
que se encontrarem permitir.
§ 3° Na hipótese em que os processos a que se refere o inciso II do § 2° estiverem em
unidades distintas, a apensação será efetuada:
I - na unidade onde se encontrarem os processos de auto de infração, se houver;
II - na unidade onde se encontrar o processo mais antigo, na hipótese de inexistência de
processos de autos de infração; ou
III - na unidade de origem, na hipótese de existência de processos pendentes de
formalização ou contestação.
Art. 4° O disposto no art. 3° aplica-se aos processos formalizados a partir da data de
publicação desta Portaria.
Igual previsão conteve a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, que
revogou a acima exposta:
Por fim, a Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que substituiu a Portaria
RFB no 1668, é ainda mais clara quanto à necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem
exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes;
(...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser efetuada
depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos
decisórios e incluirá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas
impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico, conforme o
caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 daLei no 9.430, de 1996.
O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.
Quando do início de vigência da referida norma, 2 de agosto de 2021, ambos os
feitos estavam na mesma fase processual: já recebidos no CARF e aguardando julgamento.
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando a evitar
decisões conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o seu duplo exame por
órgãos de igual competência, no caso, a legitimidade dos créditos de IPI apropriados pela ora
Recorrente no 3o Trimestre de 2011.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Destaco que, na hipótese presente, as razões de glosa e os cálculos realizados pela
Fiscalização encontram-se exclusivamente no bojo do Auto de Infração no 15586.720290/2016-
11. As peças existentes nos presentes autos foram trasladadas pelo próprio contribuinte e, sobre
esta, não se verifica qualquer valoração pela Autoridade Lançadora, o que é imprescindível para
o devido processo legal.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por conexão
e decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observandose a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos, caberia,
inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião seja procedida pela unidade
preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em 10/10/2023,
o Auto de Infração no 15586.720290/2016-11 encontra-se aguardando distribuição no presente
Conselho:

Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909206/2012-32

Ambos os feitos encontram-se aguardando julgamento de recurso Voluntário por
este CARF e, inclusive, ambos nesta mesma Turma Julgadora, portanto, não há qualquer
impedimento para a sua reunião.
Assim, diante de todo o arrazoado, cabe afastar o argumento utilizado pela DRJ
para negar a apensação do Feito, que seria a aplicação do art. 25, caput da IN RFB no
1.300/2012:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no caput.
Tal dispositivo, de fato, impede que o ressarcimento seja concluído quando ainda
pendente de definição decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal. Todavia,
não impede o exercício da ampla defesa assegurado pelo art. 74 da lei no 9.430/96, tampouco a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente às DCOMPs não homologadas.
E é exatamente em razão de ser necessária tal conclusão de julgamento para que a
restituição seja “entregue” ao contribuinte, que se impõe a lógica necessidade de tramitação
conjunto dos feitos, pela clara relação de prejudicialidade, ou, não sendo mais possível, que se
promova o sobrestamento do Pedido de Ressarcimento.
Com efeito, o enfrentamento do mérito da demanda nessa oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança jurídica, posto que não poderão
sobrevir decisões diversas no Auto de Infração e no Pedido de Ressarcimento.
Diante do exposto, proponho a devolução do feito à Divisão de Sorteio e
Distribuição – Disor para que proceda, nos termos do art. 22 do RICARF, a devida apensação
dos processos e os trâmites subsequentes.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 1375
DF CARF MF
Original